Tribunal: TJSP
Processo: 0011109-24.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011109-24.2019.8.26.0041, da Comarca de Osasco, em que é agravante VIVIANE DOS
SANTOS DE BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda do seu
objeto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011109-24.2019.8.26.0041 -Voto no 24.858
2
VOTO no 24.858
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0011109-24.2019.8.26.0041
COMARCA: São Paulo DEECRIM da 1a RAJ
Agravante: VIVIANE DOS SANTOS DE BARROS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em execução Pretensão de progressão ao regime
semiaberto, segundo os requisitos do art. 112, § 3o, da Lei
de Execução Penal Agravante que foi progredida ao
regime aberto e nele resgata a pena Perda superveniente
do objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pela sentenciada
VIVIANE DOS SANTOS DE BARROS contra a r. decisão de fls. 145, que
indeferiu seu pleito de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de
que não preenche o requisito objetivo.
Assevera a agravante que preenche os requisitos legais para
a obtenção da progressão ao regime semiaberto, na medida em que cumpriu
1/8 (um oitavo) da pena e é mãe de 02 (dois) filhos, um de 02 (dois) anos e
outro de 07 (sete).
Assim, pretende seja aplicado o art. 112, § 3o, da Lei de
Execução Penal, a fim de que seja concedida a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011109-24.2019.8.26.0041 -Voto no 24.858
3
Contrariado o recurso (fls. 156/158) e mantida a r. decisão
(fls. 159), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 168/186).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do processo de execução,
aos 10.09.2019, a agravante foi progredida ao regime aberto, e nele está
cumprindo sua reprimenda regularmente.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está prejudicado,
em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo em execução pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator